Tribunal: TJMT
Processo: 0005920-17.2012.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RAC No 0005920-17.2012.8.11.0045
Vistos etc.
Cumpra-se a parte final da decisão proferida no ID no 24858971, intimando o apelado para, querendo, se manifestar sobre os documentos acostados no ID. no 32209467.
Após, à incontinenti conclusão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora